Tribunal: TJPA
Processo: 0001221-54.2007.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001221-54.2007.8.14.0051

RECORRENTE: ROGERIO DA SILVA NEVES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO. ART. 121,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL.

DA IMPRONÚNCIA.

EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA:
IMPROCEDENTE.

A PRONÚNCIA, QUE ENCERRA SIMPLES JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, EXIGE SOMENTE O EXAME DA OCORRÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS DE SUA AUTORIA, NÃO SE DEMANDANDO AQUELES REQUISITOS DE CERTEZA NECESSÁRIOS À PROLAÇÃO DE UM ÉDITO CONDENATÓRIO e a ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EXIGE CERTEZA, pois HAVENDO DÚVIDA RAZOÁVEL, TORNA-SE MAIS INDICADA A PRONÚNCIA, UMA VEZ QUE O JÚRI É O JUÍZO CONSTITUCIONALMENTE COMPETENTE PARA DELIBERAR SOBRE O TEMA. ademais, no caso dos autos NÃO restou claramente DEMONSTRADA A OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA, DEVEndo o caso SER SUBMETIDo AO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL DA CAUSA, PARA QUE POSSA SER MINUCIOSAMENTE ANALISADA E DECIDIDA a demanda
.

CASO EM QUE PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE QUE O RÉU FOI O AUTOR DO DELITO, CONFORME PRECEITUA O ART. 413, § 1º DO CPP. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA QUE NÃO ENCONTRA NENHUM AMPARO NOS AUTOS.

DO PEDIDO PARA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO PARA O DE LESÃO CORPORAL.
IMPROCEDENTE
.
A PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE RECOMENDA A AFERIÇÃO DO DELITO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. A PROVA CONTIDA NOS AUTOS AUTORIZA A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE PRONUNCIOU O ORA RECORRENTE, INVIABILIZANDO A ACOLHIDA DO PLEITO DEFENSIVO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA OUTRO, DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO SINGULAR.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos três dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exma. Desª. Mª. Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 03 de de 2022
.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito, interpostos em favor de
ROGÉRIO DA SILVA NEVES
,
contra decisão do MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121,
caput
, do Código Penal Brasileiro.

De acordo com os autos, denúncia em ID 10215403, em 23 de janeiro de 2007, por volta das 12 horas, no cruzamento da Rua da Paz com Transmaicá, bairro Uruará, em Santarém, o recorrente, agindo com
animus necandi
, desferiu facada nas costas da vítima, o que a levou a óbito.

Conforme a denúncia, o recorrente fora abordado pela vítima quando retornava à sua residência na hora do almoço, tendo esta a intenção de cobrar pedágio para que aquele circulasse pelo local e, ao chegar em casa, relatou o fato a seu irmão que sugeriu que o esperasse para que voltassem juntos para o trabalho, porém, o recorrente não aguardou e seguiu sozinho o caminho de volta ao trabalho, já levando consigo uma faca, e ao encontrar novamente com a vítima com esta iniciou uma discussão que acabou por evoluir a uma luta corporal; seu irmão, ao notar que o recorrente já tinha saído foi atrás deste, tendo presenciado sua briga com a vítima, onde desferiu um soco nesta e quando a mesma virou de costas a golpeou na região lombar, tendo a vítima saído correndo e, sendo perseguida pelo recorrente, este foi impedido por seu irmão de desferir novos golpes contra aquela, indo a vítima a óbito ainda no local onde fora golpeada.

Havendo prova da materialidade e indícios de autoria, o Ministério Público apresentou denúncia requerendo o processamento do feito com posterior condenação do ora recorrente pela prática da conduta tipificada no art. 121,
caput
, do Código Penal Brasileiro.

Em ID 1025409, Laudo de Exame de Necropsia, nº. 189/2007;

Em ID 1025411, fls. 03, recebida a denúncia;

Em ID 1025413, resposta à acusação;

Em ID 1025414, ratificado o recebimento da denúncia;

Em ID 1025418, Termo de Audiência, mídia em ID 1025463/5468;

Em ID 1025454/55/56, alegações finais ministeriais;

Em ID 1025456, fls. 4/5, alegações finais defensivas;

Em ID 1025456, fl.07, e 1025457, fls. 01/04, Sentença de Pronúncia.

Em Recurso em Sentido Estrito, ID 1025461, requereu a defesa reforma da decisão de pronúncia para que se reconheça que o recorrente agiu em legítima defesa putativa, pois apenas reagiu a uma injusta agressão da vítima e, subsidiariamente, a desclassificação pera o crime de lesão corporal seguida de morte.

Em contrarrazões, 1025474, o Ministério Público refutou as alegações defensivas e manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, com a manutenção, na íntegra, da sentença de pronúncia.

Em ID 1025475, foi mantida a sentença de pronúncia.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça esta, através de parecer de ID 10757338, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o sucinto relatório.

VOTO

Cuida-se, como dito alhures, de Recurso em Sentido Estrito, interposto em favor de
ROGÉRIO DA SILVA NEVES
,
contra decisão do MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121,
caput
, do Código Penal Brasileiro.

O recurso deve ser conhecido em razão do atendimento aos pressupostos e condições de admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

Almeja o recorrente a reforma da decisão de pronúncia para que seja absolvido, sob a alegação de legítima defesa putativa e, subsidiariamente, a desclassificação para lesão corporal seguida de morte.

Não advém razão ao apelo.

Inicialmente ressalto que para que seja admitida a pronúncia do acusado é suficiente a presença de indícios de autoria e tal não representa afronta ao art. 155 do CPP, eis que a pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não se proferindo, com ela, juízo de certeza, pois este é necessário somente para a condenação.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Superior tribunal de Justiça, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RESTABELECIMENTO DA IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. TESE DE VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. POSSIBILIDADE DE ELEMENTOS INFORMATIVOS DA FASE INVESTIGATÓRIA FUNDAMENTAREM A PRONÚNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "A jurisprudência desta Corte admite que os indícios de autoria imprescindíveis à pronúncia, que configura mero juízo de admissibilidade da acusação, decorram dos elementos probatórios colhidos durante a fase inquisitorial" (AgRg no AREsp n. 940.967/DF, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/3/2017, DJe de 7/4/2017). 2. Ademais, o pleito de restabelecimento da decisão de impronúncia, na espécie, demandaria imprescindível revolvimento dos elementos fático-probatórios constantes dos autos, o que é defeso em habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 504703 SC 2019/0108140-3, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 27/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2019) (
GRIFEI
)

Denota-se dos autos que há indícios de autoria delitiva suficientes a fundamentar e manter a decisão de pronúncia, pois do depoimento prestado pelo recorrente em sede judicial, ID 10215467/68, se observa flagrante contradição entre aquele que prestara à autoridade policial, ID 10215405, fls. 03/04, onde relatou que fora ameaçado pela vítima, de alcunha “
cavalinho
” e que por esta razão se armara com uma faca e saíra para o trabalho e, ao ser abordado por este, travaram luta corporal, ocasião em que sacou a faca que trazia consigo e atingiu a vítima nas costas, tendo, porém, em Juízo, negado tal depoimento e afirmado que quem portava a faca era a vítima, se mostrando, portanto, grande contradição em seu relato, não havendo como se sustentar a tese de legítima defesa.

Tem-se ainda que o irmão do recorrente, Alex da Silva Neves, relatou à autoridade policial, ID 10215404, que ao ser informado por um conhecido que “
cavalinho
”, vítima, havia afirmado que iria aguardar por seu irmão, recorrente, avistou quando este seguia em sua bicicleta e foi atrás, tendo visto quando a vítima abordou seu irmão e o jogou da bicicleta, travando em seguida luta corporal, tendo chegado ao local e puxado seu irmão para retirá-lo da briga e que em determinado momento este conseguiu desferir um soco na vítima

que virou de costas, oportunidade em que o recorrente sacou uma faca da cintura e desferiu um golpe em suas costas, tendo esta saído correndo, no que foi perseguida pelo recorrente, tendo partido atrás deste para segurá-lo.

Observa-se, portanto, que apesar das alegações do recorrente em Juízo sua versão de legítima defesa putativa não se sustenta, pois apresenta relato discrepante daqueles prestados perante a autoridade policial, negando o que fora dito na delegacia na presença de seu advogado, como se denota do termo constante dos autos, negando até mesmo o relato testemunhal de seu irmão ao negar o que ao delegado fora relatado, não havendo qualquer prova de que tenha agido em legítima defesa, sendo sua versão desprovida de lastro probatório, atém porque a vítima fora atingida nas costas, não prevalecendo, de forma inconteste, sua versão de que segurara a mão desta, a levando para as costas e que após passar uma rasteira na vítima esta acabou por cair sobre a faca que segurava, havendo, portanto, dúvida acerca de tal ocorrência que há que ser dirimida perante o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

Como é de conhecimento comum, e já referido, a decisão que pronuncia o acusado para que possa ser submetido a julgamento perante o Júri Popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria ou de participação e na materialidade do fato, conforme estabelece o
artigo 413 do Código de Processo Penal
. Sobre este tema, o jurista
Fernando Capez
leciona
:

“
(...).

A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. (...)
”.
(Curso de Processo Penal, 19ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 654)
.

Nesse passo, o legislador somente admite, excepcionalmente, a absolvição sumária quando manifesta a presença de causa de excludente da ilicitude ou da culpabilidade do agente, ou, ainda, quando o fato narrado não constituir crime, na forma do
artigo 415 do Código de Processo Penal
.

A essa evidência, as hipóteses de absolvição sumária reclamam expressa previsão normativa e o firme convencimento do julgador, pois a aludida decisão terá que se arrimar no grau de certeza demonstrado pelo juiz, seja quanto à matéria de fato, seja quanto às questões de direito envolvidas. Nesse espeque, por subtrair dos jurados a competência para apreciação do crime doloso contra a vida, a absolvição sumária deve ser reservada apenas para as situações em que não houver nenhuma dúvida por parte do magistrado.

Essa é a lição de
Guilherme de Souza Nucci
:

“
(...). A absolvição sumária exige certeza, diante da prova colhida. Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo constitucionalmente competente para deliberar sobre o tema. (...)
”.
(Curso de Direito Processual Penal. 15ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 1029)
.

Sob essa ótica, ainda que se trate de excludente de ilicitude, havendo dúvida acerca de sua extensão, se houve ou não excesso punível, o adequado é pronunciar o acusado para que tais peculiaridades sejam avaliadas pelo Conselho de Sentença.

Nesse sentido, assevera
Walfredo Cunha Campos
que:

“
(...). Se houver prova de que o agente se excedeu dolosamente no exercício de qualquer uma das causas excludentes de antijuricidade, deve o magistrado pronunciá-lo para que o acusado responda, perante do Tribunal do Júri, pelo excesso que é punível. (...)
”.
(Tribunal do Júri: Teoria e Prática. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2018. p. 186)
.

No caso em tela, o magistrado singular concluiu haver indícios suficientes de autoria, de forma que julgou inviável a absolvição sumária, uma vez que não restou demonstrada claramente a ocorrência da excludente da legítima defesa, devendo, portanto, o recorrente ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa, para que possa ser minuciosamente analisada e decidida a questão, pois, de tudo que restou colacionado aos autos, não se observa demonstrado de forma clara, direta e indene de qualquer dúvida, que o pronunciado agiu amparado pela legítima defesa, ou seja, não há como se concluir, de plano, pelo uso moderado dos meios necessários para repelir uma alegada ou suposta agressão e, como cediço,

a reação excessiva pode também caracterizar a prática criminosa, inclusive em sua modalidade dolosa.

Acerca da questão, trago jurisprudência, vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. RESE. HOMICÍDIO SIMPLES. IMPRONÚNCIA. NÃO CABIMENTO. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.

I. Para a pronúncia, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exige o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório. II.
A absolvição sumária exige certeza, diante da prova colhida. Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo constitucionalmente competente para deliberar sobre o tema
. III.
Não demostrada, claramente, a ocorrência da excludente da legítima defesa, deve a acusação ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, para que possa ser minuciosamente analisada e decidida
. (...).
(TJ/MA – RSE: 00003822320188100029 MA 0144512019, Relator: JOSEMAR LOPES SANTOS, Data de Julgamento: 15/07/2019, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/07/2019).
Grifei

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIOS TENTADOS E CONSUMADOS (ARTS. 121, CAPUT, E 121, C/C 14, II, DO CP).
MATERIALIDADE DELITIVA E FORTES INDÍCIOS DE AUTORIA. INCONSISTÊNCIA PROBATÓRIA A JUSTIFICAR O RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. SENTENÇA DE PRONÚNCIA EM HARMONIA COM O ART. 413 DO CPP. PRECEDENTES DESTA CORTE. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO
.
(TJ/RN – RSE: 20170211519 RN, Relator: Desembargador Saraiva Sobrinho, Data de Julgamento: 06/03/2018, Câmara Criminal).
Grifei

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DÚVIDA. QUESTÃO AFETA AO JÚRI. IN DUBIO PRO SOCIETATE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DESCABIMENTO. LEGÍTIMA DEFESA. PROVA IMPRECISA. RECURSO NÃO PROVIDO.
– Existindo nos autos indícios de materialidade e autoria, a lei prevê que o juiz deve proferir a sentença de pronúncia, por se tratar de mero juízo de admissibilidade, cujo único objetivo é submeter o acusado ao julgamento popular, tendo natureza meramente processual, não produzindo res judicata. –
A absolvição sumária, nos processos de competência do Tribunal do Júri, admite-se somente quando o denunciado faça prova precisa, completa e indiscutível da excludente alegada, pois no caso de dúvida, a questão deve ser dirimida pelo juiz natural, em respeito ao princípio in dubio pro societate
. – Recurso improvido.
(TJ/MG – Rec em Sentido Estrito: 10290050217386001 MG, Relator: Doorgal Borges de Andrada, Data de Julgamento: 15/05/2019, Data de Publicação: 22/05/2019).
Grifei

Nesse contexto, as provas apontadas nos autos são suficientes para afastar a possibilidade de absolvição sumária ou qualquer discussão em torno da impronúncia, uma vez que a versão sustentada pelo recorrente de legítima defesa não está comprovada de forma inconteste na hipótese, o que impossibilita um juízo de certeza capaz de afastar a competência do Tribunal do Júri Popular, pois as provas até agora carreadas aos autos preenchem os requisitos autorizadores da decisão de pronúncia, de modo que o pleito recursal ora debatido
não merece guarida
.

Ressalto que neste momento processual prevalece o princípio
in dubio pro societate
uma vez que, em sendo apresentadas duas versões ao mesmo fato, o juízo de comparação e de escolha entre uma delas deve ser exercido pelo corpo de jurados, nunca pelo Juízo de pronúncia, que deverá deixar de pronunciar o réu somente se presente prova indubitável de que este não agiu com
animus necandi
, o que não restou comprovado no presente caso onde as provas dos autos apontam o recorrente como autor da empreitada criminosa, sendo
o acervo probatório apto e suficiente a comprovar a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria e a análise das provas de forma mais aprofundada implicaria em exame do mérito da causa, que compete exclusivamente ao Conselho de Sentença, razão pela qual entendo que
deve ser mantida a decisão de pronúncia
.

Quanto ao pedido para desclassificação do crime de homicídio para o de lesão corporal, previsto no art. 129, § 3º, do Código Penal,

sob a alegação de ausência de
animus necandi
na conduta do recorrente, tenho que esta, nesta fase processual, deve ser rejeitada, pois, tal e qual a alegação de legítima defesa, tal tese há que ser apreciada pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri uma vez que da análise dos elementos presentes nos autos vislumbra-se que o meio utilizado pelo ora recorrente para ofender a vítima, é,
primo ictu oculli
, incompatível com a ausência de
animus

necandi
, conforme entendimento pacificado na jurisprudência, vejamos:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, §2º, II C/C 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA.

1. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE MERITÓRIA DE COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. EXISTINDO DÚVIDA QUANTO À INCIDÊNCIA DE TAL EXCLUDENTE DE ILICITUDE, DEVEM SER REMETIDOS OS AUTOS PARA APRECIAÇÃO DOS JURADOS. A ANÁLISE QUANTO À INTENÇÃO DO AGENTE É MERITÓRIA DEVENDO SER FEITA PELO CONSELHO DE SENTENÇA, POIS A AFERIÇÃO ACERCA DA REAL INTENÇÃO DO AGENTE É QUESTÃO DIRETAMENTE LIGADA AO MÉRITO, SENDO CERTO QUE A COMPETÊNCIA PARA TANTO É DO JÚRI POPULAR, NOS TERMOS EM QUE DISPÕE O ART. 5º, INC. XXXVIII, DA CF/88.

COMO É CEDIÇO, A PRONÚNCIA É UM MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, NÃO EXIGINDO PROVA INCONTROVERSA DA EXISTÊNCIA DO CRIME, SENDO SUFICIENTE QUE O JUIZ CONVENÇA-SE DE SUA MATERIALIDADE. QUANTO A AUTORIA, NÃO É NECESSÁRIA A CERTEZA EXIGIDA PARA A PROLAÇÃO DE ÉDITO CONDENATÓRIO, BASTANDO QUE EXISTAM INDÍCIOS SUFICIENTES DE QUE O RÉU SEJA O AUTOR DO DELITO, CONFORME PRECEITUA O ART. 413, § 1º DO CPP. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA.

2.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. NÃO ACOLHIMENTO. A PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE RECOMENDA A AFERIÇÃO DO DELITO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. A PROVA CONTIDA NOS AUTOS AUTORIZA A

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE PRONUNCIOU O ORA RECORRENTE, INVIABILIZANDO A ACOLHIDA DO PLEITO DEFENSIVO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA OUTRO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO SINGULAR
. A PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA EM ANÁLISE, NA 1ª FASE DO PROCEDIMENTO PARA APURAÇÃO DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA, EXIGE COMPROVAÇÃO INSOFISMÁVEL QUANTO À AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI POR PARTE DO AUTOR DOS FATOS, O QUE IMPÕE PROFUNDA IMERSÃO NO CONTEXTO PROBATÓRIO, A FIM DE SE CONSTATAR A INTENÇÃO DO AGENTE, ISTO É, SE ELE EFETIVAMENTE DESISTIU DE PROSSEGUIR ABANDONANDO A INTENÇÃO DE MATAR OU SE O RESULTADO LESÃO CORPORAL DECORREU DE MOTIVOS ALHEIOS À SUA VONTADE. ANALISANDO A PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL, VERIFICO NÃO EXISTIR DEMONSTRAÇÃO CABAL QUANTO À AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NA CONDUTA DO ORA RECORRENTE.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (2018.04821445-73, 198.414, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS - JUIZ CONVOCADO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-27, Publicado em 2018-11-29).

Assim, inexistindo prova capaz de indicar que o ora recorrente não tinha a intenção de matar a vítima, apesar de a ter atingido com um golpe de faca nas costas, faca esta que, ao que tudo indica havia trazido de sua residência já prevendo um confronto com a vítima, se mostra inviável, por ora, reconhecer o pleito defensivo de que o ora recorrente não agiu com a intenção de matar, não tendo a tese defensiva se mostrado
inconteste de dúvida de modo a privar o Tribunal do Júri de sua análise.

Ressalto que há no caso em apreço questões controvertidas, cuja valoração cabe apenas aos juízes naturais da causa, sendo a pronúncia, por esse motivo, imperativa,
senão, vejamos o entendimento da Procuradoria de Justiça em seu parecer:

“Em relação ao pedido de desclassificação do crime de homicídio para o crime de lesão corporal seguida de morte, verifica-se, também, que não merece prosperar. Rememore-se que só se admite a desclassificação da conduta criminosa para delito estranho à competência do Tribunal do Júri, sem usurpação da competência do Conselho de Sentença, se o Juízo da Pronúncia se deparar com provas que evidenciem, sem qualquer esforço de análise das circunstâncias fáticas ou subjetivas, a ausência de dolo caracterizador de crime contra a vida, o que não ocorreu nos presentes autos1 . Em outras palavras, cabe aos jurados a deliberação acerca da existência ou não de dolo do agente, levando à consequente tese de desclassificação do delito. Dessa forma, cabe ao Tribunal do Júri decidir se há, nos autos, prova inequívoca da real intenção do agente delituoso, se agiu com o propósito homicida ou apenas com o animus de lesionar a vítima, e, assim, promover ou desclassificação pretendida pela defesa, já que, neste momento, o delito de lesão corporal não se encontra caracterizado.

(...)

Em suma, sendo o juízo de pronúncia um juízo de fundada suspeita, e não um juízo de certeza, deve o julgador, ao proferir a decisão de pronúncia, estar convencido da existência do crime e da probabilidade da autoria. Presentes tais requisitos exsurge o poder-dever de, em defesa da sociedade, pronunciar o réu, considerando que os eventuais questionamentos devem ser submetidos ao juiz natural da causa, que em nosso sistema, é o Tribunal do Júri.”

Assim, quanto ao pedido de
desclassificação
da imputação para lesões corporais com base na suposta ausência de elementos probatórios que comprovem a existência de dolo e intenção de matar na conduta do agente, tem-se que na 1ª fase do procedimento para apuração de crime doloso contra a vida é exigida comprovação cabal acerca da ausência de
animus necandi
por parte do agente, o que impõe
a profunda imersão no contexto probatório, a fim de se constatar a intenção do autor, o que entendo não ter restado demonstrado nos autos. Ao contrário, ao menos por ora, tenho que a ação delituosa levada a efeito pelo ora recorrente estava conectada à intenção de matar a vítima, fato que efetivamente se consumou
, porquanto, no mínimo, assumiu o risco de produzir o resultado morte.

Na fase processual em que o feito ora se encontra, o juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados e somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação. Sustentar que a aplicação de tal princípio pode encerrar violação ao princípio de presunção de inocência não encontra guarida nos autos, tampouco no direito processual penal, tendo em vista que o fato de ser levado o réu a júri popular não é sinônimo de condenação, uma vez que será o mesmo julgado por seus pares, de acordo com o que preceitua a
Constituição Federal de 1988 e,
diante de qualquer dúvida quanto à determinação do dolo do réu na ação contra a vítima, o julgamento do crime deve ser levado à Júri Popular, sendo competente para eventual decisão de desclassificação, o Conselho de Sentença.

Assim, com escopo no princípio
in dubio pro societate
, deve o réu ser levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural, sendo
a pronúncia um mero juízo de admissibilidade da acusação que não exige prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade, não sendo também necessária a certeza de autoria exigida para a condenação, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor e/ou partícipe do fato.

Desta feita, reconhecendo que a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida, em sua amplitude, a apreciação do juízo constitucionalmente estabelecido, qual seja, o Tribunal do Júri, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração.

Ex positis,
acompanho a manifestação ministerial e conheço do recurso interposto, mas, lhe nego provimento, mantendo a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, 03 de outubro de 2022.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/10/2022